Tribunal: TJMT
Processo: 1036108-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036108-56.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: AIRTON CRESPIM DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARTES” - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E PROCEDIMENTO MÉDICO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA No 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRIMARIAMENTE AO ENTE ESTATAL - URGÊNCIA ATESTADA - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Tutela De Urgência “Inaudita Altera Partes” ao argumento de que o necessita, com urgência, da aplicação de injeção intravítrea eylea, sendo 12 em cada olho, pelo período de 01 ano.
2. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.
3. É assegurado a todo cidadão o acesso igualitário ao tratamento de saúde e é dever do ente público a disponibilização de medicamentos e procedimentos médicos e hospitalares em geral. O Princípio da Reserva do Possível não se aplica nas hipóteses em que se visa garantir a efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.
4. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF).
5. O Autor demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos e procedimentos postulados, bem como a urgência do procedimento e a sua incapacidade financeira de arcar com os custos.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, diante do resultado do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036108-56.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), AIRTON CRESPIM DA SILVA - CPF: 005.091.329-87 (RECORRIDO), MARIA EUGENIA COSTA DA SILVA - CPF: 046.773.691-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024